Tribunal: TJDFT
Processo: 0036119-50.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036119-50.2012.8.07.0007 RECORRENTE: LEONICE NUNES DA FONSECA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA JOSE DOS SANTOS D AVILA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO RECONHECIDO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO RECONHECIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA FECHADA. ATO ADMINISTRATIVO DO INSS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL QUE EXCLUI A BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA OFICIAL BÁSICA. OBRIGAÇÃO DA PREVI EM PAGAR O BENEFÍCIO. INEXISTENTE. 1. O substabelecimento de poderes é legítimo quando o substabelecido compõe o quadro societário do escritório de advocacia e há previsão para esse fim na procuração outorgada ao substabelecente, inexistindo vício de representação. 2. Não há se falar em incompetência da Vara Cível para analisar a existência de eventual união estável, quando o magistrado apenas se utiliza do ato administrativo do INSS que reconheceu a união estável, como critério para condenar a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI a pagar a pensão por morte à beneficiária do falecido. 3. Uma das condições de pagamento pela PREVI é de que o beneficiário seja reconhecido como companheiro do falecido pelo INSS, segundo o artigo 5o, II, §2o, do Regulamento. Porém, caso esse reconhecimento seja desconstituído por decisão judicial, o companheiro não faz jus aos benefícios da previdência completar, eis que já não é considerado beneficiário perante o INSS. 4. Caso a apelada/autora pretenda o reconhecimento da união estável com o falecido, para posterior pedido de pensão por morte, que ajuíze a ação própria perante a Vara de Família competente, com a regular participação de todos os herdeiros. 5. Recursos recebidos no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. 6. Recursos conhecidos e providos. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.723, §1o, do Código Civil, suscitando que beneficiário é o dependente econômico e que a comprovação da condição de companheiro pode se dar por qualquer meio idôneo de prova. Tece considerações acerca do critério de reconhecimento de beneficiário previdenciário e da possibilidade de revisão do ato administrativo previdenciário com implicação no reconhecimento de união estável. Entende que, caso não se reestabeleça a vigência da r. sentença reformada pelo TJDFT, haverá negativa de prestação jurisdicional e que deve ser mantida a válida inclusão da recorrente como beneficiária do falecido por outras razões além do reconhecimento perante o INSS. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula, ainda, afronta aos artigos 485, inciso VI, 994, inciso VI e seguintes, 1.029, todos do Código de Processo Civil e 105, §3o, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja concedido efeito suspensivo aos presentes apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.723, §1o, do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O apelo especial não deve subir quanto à mencionada afronta aos artigos 485, inciso VI, 994, inciso VI e seguintes, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, pois o STJ “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (REsp n. 1.896.515/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 105, §3o, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao 5o, inciso II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 883168 (Tema 526), Relator Ministro DIAS TOFFOLI, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ- AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 45998902, pois a competência desta Presidência limita-se a análise da admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Ademais, o cumprimento da sentença ou de outras providências de caráter executivo/material deverão observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028